Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Embargos de Declaração no 1010851-69.2021.11.0000
Embargante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Embargado: João Batista Vaz da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 94322478, que, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, que objetivava fosse decretada a indisponibilidade de bens do Agravado/Embargado João Batista Vaz da Silva, em decorrência da suposta prática de ato de improbidade administrativa.
Em suas razões recursais (ID n. 95151975), aduz o Embargante que, a decisão embargada apresenta omissão quanto à análise dos documentos que instruíram o recurso, ressaltando que apenas repisou o mesmo fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir a tutela recursal, qual seja: ausência de pedido expresso de indisponibilidade de bens do requerido, ora agravado João Batista Vaz da Silva.
Destaca que, a pretensão veiculada na inicial alude ao objeto perseguido no agravo e que vai de encontro ao entendimento proferido, uma vez que faz referência à conduta do Agravado, tendo inclusive, assim como relacionou os demais demandados, pleiteado a decretação de indisponibilidade de seus bens, de forma voluntária.
Argumenta que, não há que se falar em ausência de menção expressa ao pedido de constrição em desfavor do recorrido, ainda mais quando todos os demais requeridos foram tratados processualmente no mesmo pé de igualdade.
Assevera que, afastar a cautelar de urgência quando preenchidos os requisitos para a concessão da medida acautelatória sem realizar qualquer distinção do não cabimento em comparação aos demais, implica em dizer que: ou ninguém deve ter os bens indisponibilizados pela decisão ou todos devem ter os bens constritos, posto que a demanda de origem foi manejada em face de cinco pessoas, tendo contra elas indícios de atos improbidade administrativa reconhecida em razão da prática de ilicitudes em conluio umas com as outras, o que inclui o agravado, ex-gestor municipal.
Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão suscitada.
A certidão de ID n. 101483512 atesta a tempestividade recursal.
As contrarrazões vieram no ID n. 96502971, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo julgador que proferiu a decisão embargada. Dessa forma, os embargos de declaração sobre decisão singular do Relator devem ser julgados monocraticamente e não pelo órgão fracionado, conforme disposição do art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [Destaquei]
Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso vertente, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso, por não concordar com o resultado do decisum, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.
Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC - ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.
(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017). [Destaquei]
Com efeito, in casu, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, porquanto, conforme consignado, observa-se, a princípio, que a inicial da ACP não apresenta pedido expresso na inicial acerca da indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva (ID n. 91445980), de forma que, a priori, se mostra acertada a decisão proferida pelo Magistrado Singular, que limitou o alcance da indisponibilidade de bens aos demais requeridos.
A ausência de pedido expresso de indisponibilidade dos bens em relação ao ora Embargado restou cristalina na inicial (ID n. 91445980), especialmente porque, apesar de o tópico relativo ao pedido de indisponibilidade fazer referencia à necessidade de ressarcir o prejuízo experimentado pelo erário e ao pagamento da multa civil, vislumbra-se que, além de não ter mencionado de forma expressa o Embargado (cuja inicial atribui apenas a prática de ato ímprobo em decorrência de violação aos princípios da administração pública), a pretensão de indisponibilidade de bens indica exatamente o mesmo valor indicado como efetivo prejuízo aos cofres públicos, ou seja, o quantum de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), sem qualquer acréscimo à titulo de multa civil.
Veja-se:
(...)
a) DO ATENTADO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE
(...)
No que se refere a conduta improba de violação aos princípios da Administração Pública, conforme se comprovou, o requerido JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA, enquanto Gestor Geral à época e autoridade administrativa máxima do ente politico municipal, cujas atribuições incumbia instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar destinado a apurar responsabilidade de servidor público municipal por infração disciplinar, tratando-se de ato vinculado, conforme artigos 204, 210 e 227 da Lei Municipal no 1.753/13 e 143 da Lei Federal no 8.112/90, quedou-se inerte mesmo diante dos fortes indícios do cometimento de infrações disciplinares, crimes contra a Administração Pública e atos de improbidade administrativa, bem como nada fez diante da prática levada a cabo pela Procuradora Bruna consistente em exigir dos contribuintes imposto prescrito, fato que era conhecido por todos os envolvidos, conforme se verá, bem como nada fez diante da constatação de que a Procuradora-Geral receberá valores pagos indevidamente, não adotando qualquer providência para a devolução de tais valores aos contribuintes lesados, ou quiçá tenha devolvido tais valores retirando-os dos cofres públicos municipais, já que publicado chamamento público para tal providência, visto que não houve determinação de devolução dos valores recebidos pela Procuradora Geral, ferindo a ferro e fogo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, permitindo, por fim, o enriquecimento ilícito da Procuradora-Geral Bruna e a ocorrência de dano ao erário ante a necessidade de devolução de dinheiros aos contribuintes devidamente corrigidos, concorrendo, portanto, para a malbarateação do erário municipal e para o desprestígio da Administração Pública junto a sociedade.
(...)
c) DO DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL
Da análise dos fatos imputados aos requeridos BRUNA GARCIA TOLEDO, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO AILTON BARBOSA e VERÔNICA LUZ DE SOUSA, vê-se que se amoldam na tipificação prevista no art. 10, incisos I, II, VI, IX e XII da Lei 8.429/92:
(...)
Restou apurando que foram feitos 250 (duzentos e cinquenta) acordos, durante o evento denominado mutirão fiscal de 2019, sobre créditos tributários já prescritos, num total de R$ 69.694,71 (sessenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavo) , como fora pago à requerida Bruna a quantia de R$ 22.809,31 (vinte e dois mil oitocentos e nove reais e trinta e um centavos) a título de honorários advocatícios, valor este calculado sobre os débitos prescritos e sobre aqueles pendentes de ajuizamento de ação fiscal, totalizando um montante global de R$ 92.504,02 (noventa e dois mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), que em valores atualizados perfaz o montante de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) .
VI – DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4o, contempla, entre as medidas aplicáveis aos agentes públicos autores de atos de improbidade administrativa, a possibilidade da decretação de indisponibilidade de seus bens: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça
(...) Trata-se de medida cautelar crucial para garantir o ressarcimento dos danos causados ao Município de Nova Xavantina/MT, em decorrência dos atos de improbidade administrativa.
No caso em tela, torna-se necessária a decretação liminar, inaudita altera pars , da indisponibilidade dos bens dos demandados , sendo ao menos R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) valor apto a ressarcir o prejuízo experimentado pelo erário, bem como para o pagamento da multa civil. A decretação da indisponibilidade dos bens dos demandados se torna imprescindível, também, diante da possibilidade de que estes, com o conhecimento da tramitação deste processo, os aliene, tornando ineficaz futura condenação à reparação dos danos causados ao erário, nos termos do artigo 12 e incisos, da Lei no. 8.429/92. (...)
XI – DOS PEDIDOS
(...)
II - seja deferida a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), correspondente ao efetivo prejuízo aos cofres públicos e para fazer frente ao pagamento de eventual multa civil, conforme determina a jurisprudência sobre o tema; (...).”
Ressalto, por oportuno, que, inobstante em recentes julgados do STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.862.792 e
REsp 1.862.797) tenha se consolidado o entendimento acerca da possibilidade inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, é certo que, na hipótese dos autos, o pedido de efeito ativo ao recurso foi indeferido em observância ao princípio da congruência ou adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC/2015), segundo o qual, o Magistrado deve decidir a lide dentro dos limites em que foi proposta, o que se aplica inclusive em relação à causa de pedir, uma vez que é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e o decisum.
A propósito, acerca da necessidade de observância ao princípio da adstrição em relação às partes expressamente indicadas nos pedidos de indisponibilidade de bens nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a jurisprudência pátria assim se posicionou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PEDIDO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE A UMA DAS PARTES - DESBLOQUEIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Conforme o princípio da adstrição, compete ao magistrado julgar qualquer decisão no limite dos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita.
II - A Lei no 8.429/92 prevê, em seu art. 7o, a possibilidade de concessão de providência de natureza preventiva patrimonial, consistente na decretação da indisponibilidade de bens, para acautelar eventual ressarcimento ao erário, nos casos de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.
III - Havendo pedido de indisponibilidade de bens arbitrada tão somente em relação a uma das partes, deve ser determinado o desbloqueio dos bens da outra parte. (TJ-MG - AI: 10080170024527001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos de declaração, mantendo, por conseguinte, a decisão embargada.
P.I.C.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora